Tribunal: STF
Processo: MS 39133
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Levi Adriani Felício impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que, negando provimento ao recurso, manteve decisão monocrática, proferida no pedido de providências n. 0005417-89.2022.2.00.0000, mediante a qual determinado o arquivamento sumário do procedimento administrativo.



    Afirma que, das três ações penais que respondeu, foi condenado em apenas uma. Destaca ter sido esse o motivo da inserção no sistema penitenciário federal. Frisa que o Ministério Público formalizou recursos contra os pronunciamentos absolutórios em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Segundo narra, o Parquet estadual, depois de apresentar informações processuais acerca dos recursos em andamento na Corte, ressaltou que “o Poder Judiciário não pode ser responsabilizado pela manutenção do sequestro e da apreensão dos bens de Levi pelo período mencionado, quando o próprio requerente se manteve foragido por certo período e não cooperou com o bom andamento dos processos e procedimentos penais em trâmite contra ele”. Nega a veracidade dessa notícia.



    Assinala que, posteriormente, protocolou procedimento administrativo no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em face da recusa do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas em fornecer certidões sobre sua atual situação carcerária, para demonstrar que “jamais esteve foragido”. 



    Na sequência, o Corregedor Nacional de Justiça teria determinado o arquivamento do pedido de providências. O impetrante, diante dessa deliberação, formalizou recurso administrativo visando ao julgamento pelo Plenário do Conselho, o que foi deferido por esta Corte no MS 38.842. 



    O recurso acabou desprovido pelo Colegiado, em ato que o impetrante sustenta ilegal, na medida em que fundamentado na tese de que o impetrante buscava examinar matéria jurisdicional quando, em verdade, “pleiteava apenas a emissão de certidões com as datas de expedição dos mandados de prisão contra Levi, bem como datas de cumprimento dos respectivos mandados”. 



    Discorre sobre a interpretação da Resolução CNJ n. 417/2021, de 20 de setembro de 2021, que tem como equivocada ao justificar a negativa de acesso às certidões solicitadas por ser “inviável determinar a emissão de certidões sobre todos os mandados de prisão já expedidos em desfavor de Levi, com as consequentes datas de cumprimento dos mandados, visto que o pedido deveria ser direcionado ao órgão judicial que aponta Levi como pessoa foragida por se tratar de matéria jurisdicional”.



    Sustenta que a argumentação a embasar o julgado objeto de impugnação não merece prosperar, ”pois a referida Resolução prevê, expressamente, em seu art. 1º, que o BNMP 3.0 é o ‘banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, com o fim de geração, tramitação, cumprimento e armazenamento de documentos e informações relativas a ordens judiciais referentes à imposição de medidas cautelares, medidas protetivas, alternativas penais, condenações e restrições de liberdade de locomoção das pessoas naturais’”. Frisa que, “embora seja dever do Judiciário alimentar o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões com todas as informações necessárias, desde o nome da pessoa até a data de expedição do mandado e respectivo cumprimento, o armazenamento não é obrigação das autoridades judiciárias, mas, sim, do CNJ”.



    Afirma violado o direito fundamental de acesso às certidões (CF, art. 5º, XXXIV, “b”)



    Esclarece ter protocolado perante a 3ª Criminal de São Paulo (processo n. 0019938-06.2014.8.26.0320) requerimento de acesso a certidões com as datas de expedição e cumprimento de todos os mandados já emitidos contra si, bem assim de informação a respeito de eventuais pendências, mas o pedido lhe foi negado à anotação de que os dados poderiam ser consulados no portal do BNMP na internet ou diretamente nos autos da ação penal respectiva.



    Registra que a última pesquisa feita na plataforma do BNMP demonstrou inexistirem contra si mandados judiciais por cumprir. Realça que seria impossível efetuar consulta acerca de mandados de prisão pendentes no âmbito de outro(s) juízo(s), distinto(s) daquele que determinou a prisão preventiva. Insiste que as certidões podem ser solicitadas em qualquer repartição, devendo todas ser fornecidas, e não apenas aquelas relacionadas ao órgão onde formalizado o requerimento.



    Requer, ao fim:



    a. a concessão do pedido liminar, de modo que o Conselho Nacional de Justiça expeça certidão de todos os mandados de prisão já expedidos em desfavor de Levi Adriani Felício, juntamente com as datas de expedição e cumprimento; 



    b. a concessão da ordem para ratificar o pedido liminar na íntegra, tendo em vista que o impetrante teve violados os seus direitos fundamentais de acesso à informação e de expedição de certidões, ambos previstos, respectivamente, no art. 5º, incisos XXXIII e XXXIV, alínea “b”, da CRFB/1988; 



    Foram apresentadas informações.



    A Procuradoria-Geral da Repúbica opinou pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.  



    2. Entendo que a segurança deve ser denegada.



    Nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica venha a sofrer violação ou tenha justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.



    Dessa forma, a impetração é cabível quando demonstrado, por meio de prova pré-constituída, existir direito líquido e certo violado por ato de autoridade ou de quem lhe faça as vezes.



    Especificamente no que concerne à atuação do Conselho Nacional de Justiça, a jurisprudência do Supremo é pacífica no sentido de que o controle judicial somente se justifica quando constatados (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do órgão de fiscalização e (iii) ilegalidade ou flagrante falta de razoabilidade no ato impugnado. Ilustram esse posicionamento julgados representados pelas seguintes ementas:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE ATOS DO CNJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. 



    2. Consectariamente, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnico-especializados, sobretudo os dotados de previsão constitucional para tanto, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 



    3. In casu, as provas colacionadas ao writ e os argumentos manejados são insuficientes para demonstrar, de plano, a existência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na atacada decisão do CNJ, tampouco amparam qualquer alegação de violação a direito líquido e certo do agravante. Trata-se de mero inconformismo com o resultado da regular deliberação do Conselho Nacional de Justiça. 



    4. Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (MS 39.283 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 23 de novembro de 2023 – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 



    II – A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle – CNJ e CNMP – só se verifica, “como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado”. (MS 33.690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). 



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 37.927 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11 de abril de 2023 – grifei)



    Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Processo Administrativo Disciplinar. Conselho Nacional de Justiça. independência entre as instâncias penal e administrativa. 



    1. Agravo interposto contra decisão que denegou mandado de segurança impetrado contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que, por unanimidade, determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor da impetrante. 



    2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. No caso, não estão configuradas essas hipóteses. 



    [...]



    5. Agravo interno a que se nega provimento.



    (MS 38.902 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 17 de julho de 2023 – grifei)



    Na hipótese, o impetrante formulou pedido de providências contra ato do Departamento de Monitoramento e Fiscalização Carcerária e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça, no intuito de obter acesso a todos os mandados de prisão expedidos contra si para demonstrar no processo judicial n. 0001412-10.2022.8.26.0320 o equívoco de informação do Ministério Público do Estado de São Paulo.



    Inicialmente, o Corregedor Nacional de Justiça arquivou sumariamente o feito. Interposto recurso, o Plenário manteve a decisão monocrática. Esse o ato objeto da impetração.



    O pronunciamento impugnado consignou que o requerente interpretou erroneamente a Resolução CNJ n. 417/2021, na medida em que, “embora o CNJ seja órgão gestor do BNMP 3.0, não pode, tampouco é dotado de competência jurisdicional, para expedir, atualizar ou excluir documentos e cadastros no referido Sistema. Tal atividade é de responsabilidade exclusiva das unidades jurisdicionais competentes, conforme expressa disposição dos artigos 1º, § 2º, e 36, § 2º, ambos da Resolução n. 417/2021, que instituiu e regulamentou o BNMP 3.0”.



    Salientou que “o próprio Departamento de Monitoramento e Fiscalização – DMF/CNJ, instado pelo requerente, respondeu, em 23/06/2022, via mensagem eletrônica, que não seria atribuição do aludido departamento a expedição do documento requerido”.



    Do que decido pelo CNJ considero não configurada a apontada inobservância do devido processo legal.



    Lado outro, as normas que regem o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões de fato atribuem ao Conselho a manutenção de disponibilidade do sistema, cabendo aos tribunais e autoridades judiciárias a inserção dos dados pertinentes e o fornecimento de certidões. 



    Explico.



    O art. 289-A do Código de Processo Penal prevê que “o juiz competente providenciará o imediato registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça para essa finalidade”.



    Essa norma atribui ao CNJ a manutenção do citado sistema com informações oriundas de autoridade judiciária.



    A Resolução CNJ n. 417/2021, que instituiu e regulamentou o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0), dispõe:



    Art. 1º Fica instituído o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0) como banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, com o fim de geração, tramitação, cumprimento e armazenamento de documentos e informações relativas a ordens judiciais referentes à imposição de medidas cautelares, medidas protetivas, alternativas penais, condenações e restrições de liberdade de locomoção das pessoas naturais. 



    § 1º O tratamento dos dados pessoais contidos no BNMP 3.0 submete-se, no que couber, aos princípios e determinações contidos na legislação penal, processual penal e de proteção de dados pessoais, especialmente no que diz respeito às hipóteses de sigilo, ao armazenamento e ao compartilhamento de dados. 



    § 2º Para fins do cumprimento deste artigo, o uso do BNMP 3.0 é obrigatório e o lançamento dos dados, bem como a publicação dos documentos gerados, serão de responsabilidade, no que couber e quanto aos atos de sua competência, dos Juízos e Secretarias, em todas as instâncias e tribunais, ressalvados o STF e os atos de atribuição de usuários(as) externos(as) que venham a integrar o sistema.



    Art. 2º Serão expedidos no BNMP 3.0 os seguintes documentos referentes a ordens judiciais, inclusive de natureza cautelar, além de outros eventualmente previstos em portaria a ser publicada pela Presidência do Conselho Nacional de Justiça, após a oitiva do Comitê Gestor: 



    I – alvará de soltura/mandado de desinternação; 



    II – mandado de prisão; 



    [...]



    Art. 4º Toda pessoa a quem tenha sido imposta alguma das medidas previstas no art. 2º da presente Resolução será cadastrada no BNMP 3.0 com o número de sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Física (CPF). 



    § 8º Cabe ao Poder Judiciário zelar pela higidez do cadastro de pessoas, mantê-lo atualizado com a inserção de novos dados tão logo conhecidos e promover a unificação deles ou reversão desta, se necessário.



    [...]



    Art. 35. O BNMP 3.0 contará com ferramenta pública de consulta individual, de mandados de prisão e de internação pendentes de cumprimento, bem como de medidas cautelares, medidas protetivas e prisões domiciliares que estejam vigentes, de caráter “aberto”, mediante cadastro prévio de usuário(a). 



    Art. 36. As informações constantes do BNMP 3.0 serão disponibilizadas na rede mundial de computadores, para fins estatísticos, de forma agregada, com resguardo dos dados pessoais, restritos ou sigilosos, sendo de responsabilidade do Conselho Nacional de Justiça sua manutenção e disponibilidade. 



    § 1º Será disponibilizada seção específica no painel do BNMP para fins de consulta e monitoramento das medidas protetivas concedidas pelas autoridades judiciárias, nos termos do parágrafo único do art. 38-A da Lei nº 11.340/2006.



    § 2º Quaisquer esclarecimentos sobre as informações constantes do BNMP 3.0 deverão ser solicitados, exclusiva e diretamente, ao órgão judiciário responsável pela publicação dos documentos.



    (Grifei)



    A leitura da norma permite concluir que o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões é um sistema eletrônico que auxilia as autoridades judiciárias da justiça criminal na gestão de documentos atinentes às ordens de prisão/internação e soltura expedidas em todo o território nacional, materializando um Cadastro Nacional de Presos.



    O Conselho Nacional de Justiça é o mantenedor e gestor do sistema, cujos dados advêm dos tribunais e autoridades judiciárias, por onde de fato tramitam os processos judiciais penais e aos quais também compete a prestação de informações por eles inseridas no BNMP 3.0.



    Nesse contexto, e levando em conta que a proteção de direito líquido e certo apontado como violado requer, em ação mandamental, prova pré-constituída, tenho que, no caso, o impetrante não logrou demonstrar referida afronta.



    A uma, porque não comprovou sequer ter tentado obter, junto às instâncias judiciais em que tramitam as ações penais que tem contra si, informações a respeito de eventual expedição de mandados de prisão. 



    A duas, em razão de a origem do pedido formulado no CNJ ser a afirmação do Ministério Público do Estado de São Paulo de que o autor esteve foragido em certo período, durante o qual não teria cooperado na tramitação de processo específico (n. 0001412-10.2022.8.26.0320). Vale dizer, o impetrante poderia ter impugnado tal alegação nos autos próprios, solucionando o impasse.



    A três, considerando a falta de evidência de que o impetrante tenha se dirigido a qualquer juízo a fim de solucionar a dificuldade em obter do Conselho a certidão nos termos em que requerida.



    A quatro, devido a estar o autor, no meu entender, buscando, por vias transversas, transformar o Supremo em instância recursal de decisão administrativa do Conselho formalizada no regular exercício de atribuição conferida ao órgão pela Constituição Federal, o que não pode ser admitido, como ilustram os julgados assim sintetizados:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE ATOS DO CNJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. 



    [...]



    4. Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (MS 36.253 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 26 de maio de 2020 — grifei)



    Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Instauração de processo administrativo disciplinar para apurar conduta de magistrada. Atribuição correicional originária e autônoma. Pretensão de arquivamento da apuração sob a alegação de que os indícios da infração derivam de prova ilícita. Ausência de direito líquido e certo. Pretensão de reapreciação de matéria fático-probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Ausência de indícios de ilegalidade na decisão tomada pelo CNJ de apuração dos fatos que teve notícia ou de exorbitância de seu papel constitucional. O STF não deve funcionar como instância recursal de toda e qualquer decisão administrativa tomada pelo CNJ. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    [...]



    3. Inexistência de indícios de ilegalidade na decisão tomada pelo CNJ pela instauração do processo disciplinar em tela ou de exorbitância de seu papel constitucional. Desnecessidade de atuação excepcional da Suprema Corte, que não deve funcionar como instância recursal de toda e qualquer decisão administrativa tomada pelo CNJ. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (MS 38.404 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 29 de junho de 2022 — com meus grifos)



    Não há falar, portanto, em exorbitância das atribuições do órgão de fiscalização e em ilegalidade ou falta de razoabilidade flagrante no ato impugnado. 



    Por fim, observo que as provas trazidas à colação e os argumentos apresentados pelo impetrante não são suficientes para demonstrar, de plano, a existência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão do CNJ, tampouco amparam qualquer alegação de violação a direito líquido e certo de sua titularidade. Trata-se de mero inconformismo com o resultado da regular deliberação do Conselho Nacional de Justiça.



    3. Ante o exposto, denego a segurança.



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrante.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente